Tribunal: TJSP
Processo: 1007142-17.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Empréstimo consignado – Morte do consignante – Réu que pretende o reconhecimento da extinção da dívida – Descabimento –Lei 1.046/50 que não está mais em vigor – A morte do consignante não extingue a dívida por ele contraída, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02)

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Empréstimo consignado – Morte do consignante – Réu que pretende o reconhecimento da extinção da dívida – Descabimento –Lei 1.046/50 que não está mais em vigor – A morte do consignante não extingue a dívida por ele contraída, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02) – Precedente do C. STJ – Sentença de procedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001002455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007142-17.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JOÃO HENRIQUE RODRIGUES E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007142-17.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.135
Voto no 28.135
Apelação Cível no 1007142-17.2019.8.26.0020
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Apelante: João Henrique Rodrigues e Silva
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Cláudia Barrichello
AÇÃO DE COBRANÇA – Empréstimo consignado – Morte
do consignante – Réu que pretende o reconhecimento da
extinção da dívida – Descabimento –Lei 1.046/50 que não
está mais em vigor – A morte do consignante não extingue a
dívida por ele contraída, mas implica o pagamento por seu
espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros,
sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do
CC/02) – Precedente do C. STJ – Sentença de procedência
mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença, cujo relatório se adota que, em “ação de cobrança” ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A contra JOAO HENRIQUE RODRIGUES E SILVA,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de
R$ 139.403,23. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação
(fls. 148/151 e 177).
Recorre o réu. Argumenta que os contratos de mútuo
consignado são regidos pela Lei 1.046/1950, que prevê que em caso de
falecimento do consignante a dívida é considerada extinta. Ademais, a Lei
10.820/2003, além de não revogar a anterior, também não disciplina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007142-17.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.135
especificamente sobre a matéria. A Instrução Normativa 28/2008 também
estabelece a extinção do contrato em caso de falecimento do consignante.
Ressalta que mesmo após o falecimento da devedora do empréstimo
consignado, o autor continua a cobrar o empréstimo na conta bancária da
falecida. Pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a ação seja
julgada improcedente, bem como para que seja declarada a inexistência do
débito e o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 20.000,00.
Recurso recebido e contrariado (fls. 201/208).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por BANCO
DO BRASIL S/A contra JOAO HENRIQUE RODRIGUES E SILVA, em razão
de empréstimo “BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO” firmado entre o autor e
ROSALINA GARCIA R SILVA (fls. 75/79).
O MM. Juízo a quo julgou a ação totalmente procedente,
nos seguintes termos (fls. 148/151):
"(...)
Trata-se de ação de cobrança pela qual o
Banco autor pretende a condenação do herdeiro da
de cujus , esta contratante de operação de Crédito
Direto ao Consumidor (CDC), ao pagamento de saldo
devedor remanescente no importe de R$ 129.403,23.
De início, observo a ausência de qualquer
vício de consentimento emanado pela falecida
quando da contratação do mútuo, não havendo que
se falar em anulação do negócio jurídico.
Por sua vez, o falecimento da contraente não
extingue a obrigação pura e simplesmente, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007142-17.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.135
malgrado os argumentos do requerido, é certo que
não ocorre a extinção da obrigação com a morte da
mutuária, pois, legalmente, houve a ab-rogação da Lei
1.045/50 pela Lei no 8.112/90, que tratou inteiramente
da matéria contida naquela norma, consoante o
posicionamento que vem adotando recentemente o C.
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Desta forma, adota-se o posicionamento de que
o art. 16, da Lei 1.046/50 (que previa a extinção da
obrigação com o falecimento do mutuário), não mais está
em vigor, porquanto revogado tacitamente, a teor da
diretriz da norma do art. 2o, §1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, sobretudo porque, nos
diplomas posteriores, tais como a Lei 8.112/90 (que
regula a consignação em pagamento de servidores
públicos) ou a Lei 10.820/03 (que regula a consignação
em folha de empregados regidos pela CLT e titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral
da Previdência Social), não houve qualquer menção à
extinção da dívida pela morte da mutuária.
Por sua vez, a autora foi comunicada do óbito
pelo réu, daí que a cobrança deveria ser direcionada ao
espólio, se já realizada a partilha, ou ao(s) seu(s)
herdeiro(s), nos limites da herança transmitida, segundo a
regra ordinária dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil:
(...)
Assim, conclui-se pela possibilidade da
cobrança da dívida do contrato de empréstimo em
face do sucessor, ora réu, desde que respeitadas as
forças da herança" (g.n).
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
Como consignou a MM. Magistrada, o Superior Tribunal
de Justiça já firmou entendimento no sentido de que houve revogação tácita
da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida oriunda de empréstimo
consignado quando do falecimento do mutuário, pela Lei 8.112/90, que não
conta com semelhante previsão. Ademais, a Lei 10.820/03 também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1007142-17.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.135
contém previsão de que a morte do consignante extinga a dívida por ele
contraída.
Assim, tem-se que a morte do consignante não extingue
a dívida por ele contraída, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se
já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança
transmitida (art. 1.997, CC).
Confira-se:
"DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
FALECIMENTO DA CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DA
DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 16 DA
LEI 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. JULGAMENTO:
CPC/73.
1. Embargos à execução de contrato de crédito
consignado opostos em 11/04/2013, de que foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 29/04/2014 e
atribuído ao gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é dizer sobre a extinção
da dívida decorrente de contrato de crédito consignado
em folha de pagamento, em virtude do falecimento da
consignante.
3. Pelo princípio da continuidade, inserto no art.
2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
LINDB, excetuadas as hipóteses legalmente admitidas, a
lei tem caráter permanente, vigendo até que outra a
revogue. E, nos termos do § 1o do referido dispositivo, a
lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare (revogação expressa), quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de
que tratava a lei anterior (revogação tácita).
4. A leitura dos arts. 3o e 4o da Lei 1.046/50
evidencia que se trata de legislação sobre consignação
em folha de pagamento voltada aos servidores públicos
civis e militares.
5. Diferentemente da Lei 1.046/50, a Lei
10.820/03 regula a consignação em folha de pagamento
dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1007142-17.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.135
Trabalho
CLT e dos titulares de benefícios de
aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, houve a
ab-rogação tácita ou indireta da Lei 1.046/50 pela Lei
8.112/90, pois esta tratou inteiramente, da matéria
contida naquela, afastando, em consequência, a sua
vigência no ordenamento jurídico.
7. Malgrado a condição da consignante
se
servidora pública estatutária ou empregada celetista;
se ativa ou inativa
não tenha sido considerada no
julgamento dos embargos à execução opostos pelo
espólio, tal fato não impede o julgamento deste
recurso especial, porquanto, sob qualquer ângulo que
se analise a controvérsia, a conclusão é uma só: o
art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida
em virtude do falecimento do consignante, não está
mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na
legislação vigente sobre o tema.
8. No particular, a morte da consignante não
extingue
a
dívida
por
ela
contraída
mediante
consignação em folha, mas implica o pagamento por
seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus
herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida
(art. 1.997 do CC/02).
9. Em virtude do exame do mérito, por meio do
qual foi rejeitada a tese sustentada pela recorrente, fica
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial. 10.
Recurso
especial
conhecido
e
desprovido"
(STJ,
RECURSO ESPECIAL 1.498.200 - PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe: 07/06/2018).
No mesmo sentido já decidiu esta C. Câmara:
"Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Empréstimo consignado Servidor militar inativo do
Estado de São Paulo Falecimento Espólio autor que
pleiteia a aplicação do artigo 16 da Lei no 1.046/1950,
que prevê a quitação da dívida consignada após a
morte do mutuário consignante Lei cuja vigência no
ordenamento
jurídico
suscita
divergência
jurisprudencial
De qualquer modo, é inaplicável ao
caso em análise, pois a lei se dirige apenas a
servidores federais
Regulamentação do tema pelo
Decreto no 60.435/2014
Competência normativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1007142-17.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.135
estadual
Silêncio eloquente quanto à extinção da
dívida consignada pela
morte
do
devedor

Inaplicabilidade subsidiária da Lei no 1.046/1950, pois não
há omissão inconstitucional Observação de que houve
ab-rogação tácita da Lei no 1.046/1950 pelas leis
posteriores que trataram do tema no âmbito federal,
em relação a servidores civis, empregados do regime
celetista e aposentados pelo Regime Geral da
Previdência Social
Orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça
Sentença mantida
Recurso
desprovido,
com
majoração
da
verba
honorária,
observados os benefícios da gratuidade da justiça"
(TJSP, AP 1000841-74.2019.8.26.0369, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Marco Fábio Morsello, DJE
08/09/2020).
"EMBARGOS
À
AÇÃO
MONITÓRIA
REJEITADOS

CONSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

APELAÇÃO - Extinção da obrigação - Pretensão
amparada no artigo 16 da Lei no 1.046/50 -
Descabimento
- Legislação que se encontrava
revogada
quando
da
formalização
do
empréstimo consignado que deu origem à dívida ora
em cobrança - Precedentes recentes do C. STJ e
desta Corte - Sentença mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Recurso não provido" (TJSP, AP
1006013-85.2019.8.26.0566, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Marino Neto, DJE 13/05/2020).
Assim, de rigor a manutenção integral da r. sentença
apelada.
Em razão disso, fica prejudicada a análise dos demais
pedidos formulados pelo réu (inexigibilidade do débito e danos morais). E,
ainda que assim não fosse, estes sequer seriam conhecidos, uma vez que
não foram formulados em primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1007142-17.2019.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 28.135
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 11% sobre o valor da
condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator